Tribunal: TJPA
Processo: 0004097-19.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004097-19.2019.8.14.1875

APELANTE: MARIA LUCILEIA DOS SANTOS LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004097-19.2019.8.14.1875

APELANTE: MARIA LUCILEIA DOS SANTOS LIMA

Advogado do(a) APELANTE: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - PA21820-A

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMENDA DA INICIAL. REQUISITO DA PEÇA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E CUMPRIMENTO DA ORDEM POR PARTE DA AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004097-19.2019.8.14.1875

APELANTE: MARIA LUCILEIA DOS SANTOS LIMA

Advogado do(a) APELANTE: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - PA21820-A

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA LUCILEIA DOS SANTOS LIMA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São João de Pirabas que, nos autos da ação de indenização, extinguiu a ação ante a ausência de emenda da inicial.

Alega a autora que é correntista do banco réu e que percebeu diminuição em seus rendimentos, ocasião na qual constatou que fora realizado indevidamente empréstimo no valor de R$ 4.373,71, a ser descontado em 72 parcelas de R$ 120,44.

Informa que foram descontadas 10 parcelas, totalizando o valor de R$ 1.204,40. Requereu, a título de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, no mérito, o cancelamento do contrato e a devolução em dobro dos valores descontados, além da indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou o seguinte:
“intime-se o(a) autor(a), na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a petição inicial informando ao juízo se o valor do empréstimo(s) consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou-se de tal numerário; caso negativo, deverá apresentar extrato bancário do período compreendido entre os 30(trinta) dias anteriores e 30(trinta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da petição inicial.”
(ID 5012118, pg. 25).

Devidamente intimado, a demandante não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 5012118.

Em seguida, foi proferida sentença de extinção do feito, ante a ausência de manifestação da parte autora (ID 5012119).

Inconformada, a autora interpôs apelação. Nas razões recursais de ID 5012120, a apelante alega, em suma, que não há necessidade de emenda da inicial pois foi requerida a inversão do ônus da prova e caberia ao banco réu provar a regularidade do contrato de empréstimo cobrado. Requereu, ao final, a nulidade da sentença de piso e o regular andamento processual da demanda.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de manifestação da parte demandante
.

Adianto que não assiste razão à apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que a recorrente não apresentou documentos e/ou fatos necessários à elucidação da lide. As informações requeridas pelo juízo de origem servem para melhor esclarecimento da demanda e demonstrar a boa-fé da demandante, pois deveria informar se recebeu os valores relativos ao empréstimo apontado e se os utilizou.

Além disso, tal apresentação das informações, assim como a apresentação de extrato bancário do período anterior ao início dos descontos efetivados pelo banco apelado é dever da parte autora pois, consoante inteligência do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor
quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Ressalto que a inversão do ônus da prova
não desincumbe a parte autora de provar o mínimo do alegado, devendo apresentar as provas e informações que estão a seu dispor para análise do juízo. Junto alguns julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ACORDO PARA ENTREGA AMIGÁVEL DO VEÍCULO E A CONSEQUENTE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESOBRIGA O AUTOR A PROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0060669-58.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCELO WALLBACH SILVA - J. 02.05.2022)

(TJ-PR - APL: 00606695820208160014 Londrina 0060669-58.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Marcelo Wallbach Silva, Data de Julgamento: 02/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2022)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA E MÓVEL. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SERVIÇOS DIGITAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESOBRIGA O AUTOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFERTA DE PLANO DE TELEFONIA PELOS VALORES INDICADOS NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS FATURAS. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 00801890820198219000 CACHOEIRA DO SUL, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 04/05/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/05/2020)

O art. 320 do CPC dispõe que a

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso a demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Friso que as informações requisitadas pelo juízo
a quo
não são difíceis de cumprir e indubitavelmente não implicaria em qualquer prejuízo à demandante. A parte, em cumprimento à ordem, bastaria informar, de forma simplória e através de uma petição, se recebeu os valores referentes ao empréstimo indicado na peça inicial. Isso é o mínimo a informar por quem pleiteia a nulidade ou inexistência de relação jurídica.

Acrescento que, se o julgador entender necessária a complementação à peça exordial, deverá determinar a emenda, o que ocorreu no presente caso.

Assim,
decorrido

o prazo sem manifestação da parte autora e sem justificativa plausível
, o juízo de origem corretamente extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Neste sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Hipótese em que não foi corretamente atendido o postulado no artigo 321, parágrafo único do CPC. Requerente não atendeu às determinações do juízo a quo para emenda da inicial com a juntada da documentação e realização de esclarecimentos. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10015294920168260625 SP 1001529-49.2016.8.26.0625, Relator: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, Data de Julgamento: 30/03/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2017)

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Note-se que o ordenamento jurídico vigente não admite mais a simples alegação genérica e indefinida da existência de alguma lesão de direito, de modo que, uma vez que factível a identificação de suposta abusividade, a cobrança pode ser individualizada a fim de que seja possível o cálculo do valor em excesso. 2. Assim, conforme o comando normativo contido no art. 330, § 2º do CPC/2015, é necessário o pagamento da quantia incontroversa sob pena de inépcia da inicial, devendo esses valores serem pagos no tempo e modo contratados, à luz do parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal. Precedentes TJCE. 3. No vertente caso, extrai-se da análise dos fólios que o juízo de origem determinou a emenda a inicial para que ora apelante procedesse o deposito dos valores incontroversos. No entanto, o apelante quedou inerte, o que, acertadamente, conduziu ao indeferimento da exordial e posterior extinção sem resolução de mérito da presente demanda por inépcia da inicial. 4. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 7 de MARÇO de 2018. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator

(TJ-CE 01422834520168060001 CE 0142283-45.2016.8.06.0001, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 07/03/2018, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2018)

Logo, percebe-se a falta de interesse no seguimento da demanda por parte do demandante, tendo em vista o longo prazo em que teve para cumprir o determinado pelo juízo, porém não o fez, caracterizando sua desídia.

Conforme se verifica dos autos, o despacho que determinou a emenda foi exarado em 13/09/2019 e não houve qualquer manifestação da parte autora.

Poderia a autora ter se manifestado no sentido de reafirmar os termos da inicial ou até mesmo interpor agravo de instrumento em face da decisão, se entendesse cabível, porém, conforme acima mencionado,
manteve-se inerte e não apresentou qualquer tipo de manifestação, demonstrando seu desinteresse no feito.

Portanto, em razão da inércia da própria recorrente, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo de origem, restando à parte a opção de ajuizar novamente a ação, caso assim entenda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/08/2022